Tribunal: TJBA
Processo: 8045626-51.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045626-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma 11 PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. SUPERADO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. APRESENTADA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. DECISÃO GENÉRICA. NÃO VERIFICADO. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI. SEIS ARROMBAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. COMPANHIA DE MENOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL DE MESMA NATUREZA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DE LEI PENAL. AGENTE NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGEINEDADE. CONJECTURA ACERCA DE PENA APLICADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA INCOMPATIBILIDADE COM A VIA SUMÁRIA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Resta superada a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, quando esta foi oferecida e recebida, inclusive, já tendo sido apresentada a resposta à acusação. 2. Não há ilegalidade no decreto prisional que, demonstrando a materialidade delitiva e apontando os indícios de autoria, justifica a necessidade da adoção da medida extrema na garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi e periculum libertatis, em virtude de o agente responder a outro processo com imputação de mesma natureza, no risco à aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal. 3. Fundamentada a prisão preventiva decretada em desfavor do agente, incabível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia cautelar imposta. 4. As condições subjetivas do Paciente não configuram impeditivas da decretação da prisão preventiva, pois presentes os seus requisitos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8045626-51.2024.8.05.0000, da comarca de Ipirá, tendo como impetrante a Defensoria Pública e paciente Wellington Oliveira Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente a ordem pleiteada e, nessa extensão, denegá-la, nos termos do voto da Relatora.